Tribunal: STF
Processo: RE 1451592
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI ESTADUAL N. 4.834/2016. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HARMONIA COM O TEMA 1.126 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPLEMENTAÇÃO DA ISONOMIA NO PERÍODO POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL. DESRESPEITO AO ESCALONAMENTO DE PAGAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE SUBSÍDIOS – PRESCRIÇÃO SOBRE O FUNDO DE DIREITO AFASTADA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE CARGOS – DISTORÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM O ADVENTO DA LEI Nº 4.834/2016 – DIREITO DE RECEBIMENTO DOS RETROATIVOS – SENTENÇA ALTERADA APÓS CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL – RECURSO DESPROVIDO. Se a relação jurídica que envolve as partes é de trato sucessivo, a violação ao direito pretendido renova-se mês a mês, razão pela qual a prescrição alcança apenas os valores devidos anteriormente aos cinco anos que precederam a propositura da demanda. Tendo a Lei Estadual nº 4.834/2016 reconhecido a equiparação de subsídios entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, em razão da distorção salarial quando exigidos de ambos a qualificação de nível superior, com semelhança quanto à complexidade das funções e da responsabilidade para o desempenho delas, sem diferença em termos de nível funcional, mostra-se correta a sentença que condenou o requerido ao pagamento das diferenças devidas” (e-doc. 8).



    2. Em 18.5.2021, o Presidente do Supremo Tribunal Federal devolveu o processo ao Tribunal de origem em razão do Tema 1.126 da repercussão geral (e-doc. 31).



    3. A Primeira Câmara Cível do Tribunal de origem, em juízo de retratação, decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - EQUIPARAÇÃO SALARIAL DOS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - ALINHAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA DESTE ÓRGÃO JUDICANTE AO TEMA 1126 DO STF (CPC, ART. 927) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    In casu, diante do julgamento do ARE nº 1278713/MS-RG, em sede de repercussão geral (Tema 1126), dá-se parcial provimento ao recurso para reformar a sentença a fim de afastar tão somente a condenação referente ao período antecedente à Lei nº 4.834/2016” (e-doc. 35).



    4. No recurso extraordinário interposto antes do acórdão proferido em juízo de retratação, o recorrente alega contrariados o inc. XIII do art. 37 da Constituição da República, a Súmula n. 339 e a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.



    Afirma que “a conclusão encontrada pelo acórdão recorrido pela equiparação salarial deve ser rechaçada, haja vista estar em manifesta contrariedade à Súmula Vinculante n. 37, à Súmula n. 339/STF e ao art. 37, XIII, da Constituição Federal” (fl. 11, e-doc. 15).



    Argumenta que “o acórdão do tribunal a quo, entretanto, concedeu equiparação de vencimentos com o cargo com remuneração superior, para período em que não há lei prevendo tal equiparação. Vale dizer, o acórdão concedeu aumento de remuneração por decisão judicial com base no princípio da ISONOMIA, o que encontra óbice em dispositivos constitucionais” (fl. 12, e-doc. 15).



    Ressalta, ainda, que “em nenhum momento houve reconhecimento de que Analista Judiciário e Técnico Nível Superior exercem as mesmas atribuições, as quais permanecem inalteradas, havendo apenas o mesmo nível de responsabilidade e prioridade no âmbito do Poder Judiciário” (fl. 12, e-doc. 15).



    Pede o acolhimento do pedido.



    5. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul admitiu o recurso extraordinário aos seguintes fundamentos:



    “A questão central versa sobre a equiparação remuneratória instituída por via judicial, entre os cargos de Analista Judiciário - área fim - e Técnico de Nível Superior do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul.



    Após remessa dos autos à Câmara Julgadora para reexame, vê-se que o juízo de retratação foi exercido apenas parcialmente, conservando-se a condenação em relação ao período posterior à Lei 4.834/2016, sob o seguinte argumento: (...)



    Portanto, como se nota, o acórdão recorrido, ao entender que a equiparação deve ser afastada tão somente quanto ao período anterior à Lei Estadual n. 4.834/2016, uma vez que a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo proíbe o aumento de vencimentos de servidores públicos apenas na ausência de lei, está em conformidade com o precitado paradigma.



    Todavia, é certo que inúmeras Reclamações apresentadas pelo ente estatal tem sido julgadas procedentes pela Suprema Corte, envolvendo o citado Tema 1126/STF, como no caso da Reclamação n. 48.228 MC/MS, que teve seu pedido julgado procedente para ‘cassar a decisão reclamada no ponto em que determinou a implementação integral da equiparação salarial a partir da entrada em vigor da Lei Estadual 4.834/2016, sem obedecer o escalonamento previsto e determinar que outra seja proferida com a observância da Súmula Vinculante 37 do STF’” (fls. 3-4, e-doc. 37).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste, em parte, ao recorrente.



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “In casu, em 25/02/2021, a questão jurídica atinente à equiparação dos cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior deste Tribunal de Justiça foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal através do julgamento do ARE nº 1278713/MS-RG, em sede de repercussão geral, o qual restou ementado nos seguintes termos: (...)



    Como resultado desse julgamento, o STF assentou o Tema 1126 com a fixação da seguinte tese: ‘Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, ANTERIORMENTE à Lei Estadual 3.834/2016’.



    De fato, reanalisada a questão jurídica objeto deste recurso à luz da tese fixada pelo Pretório Excelso no Tema 1126, infere-se que a apelação interposta comporta parcial provimento a fim de afastar a equiparação tão somente em relação ao período anterior à Lei Estadual nº 4.834/2016 sob pena de, caso assim não procedido, daí sim, conforme orientado pelo STF, afrontar-se a Súmula Vinculante 37, in verbis: ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’.



    Realça-se, por oportuno, que a tese fixada no Tema 1126 do STF é expressamente categórica ao dispor que a retroatividade vedada no Leading Case é aquela anterior à Lei Estadual nº 4.834, de 12 de abril de 2016.



    Se o Pretório Excelso tivesse o objetivo de que o Leading Case abrangesse também o período posterior à Lei nº 4.834/2016, com certeza não teria feito este recorte: ‘ANTERIORMENTE à Lei Estadual 4.834/2016’.



    Dessa forma, revela-se corolário lógico que esse período, não afetado pelo Tema 1126, está amparado pela Lei nº 4.834/2016, no qual é expressa e irrefutavelmente conhecido reconhecido ao Analista Judiciário o direito de enquadramento, cálculo e pagamento de sua remuneração nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, autorizando o Tribunal de Justiça, inclusive, a proceder aos ajustes orçamentários necessários para viabilizar essa nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento.



    Dessarte, o período compreendido entre a entrada em vigor da Lei nº 4.834/2016 e o ajuizamento da demanda não retrata equiparação dos cargos pela via judicial, porquanto não se refere a espaço de tempo anterior à Lei Estadual nº 4.834/2016 este, sim, intangível de retroatividade por força da vedação materializada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1126 ante a inarredável ofensa à Súmula Vinculante 37. (...)



    Ante o exposto, exerço o juízo de retratação e dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul, reformando a sentença tão-somente para afastar a condenação referente ao período antecedente à Lei nº 4.834/2016” (fl. 2-4, e-doc. 35). 



    No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.278.713-RG (Tema 1.126), Relator o Ministro Presidente, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema aqui questionado e assentou a tese: “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”. Esse julgado tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (DJe 25.2.2021).



    A parte do acórdão recorrido que reconheceu a impossibilidade de equiparação dos vencimentos dos cargos antes da Lei n. 4.834/2016, harmoniza-se com o Tema 1.126 da repercussão geral.



    7. Sobre a circunstância de ter sido determinada, no acórdão recorrido, equiparação salarial de forma imediata e integral desde a vigência da Lei estadual n. 4.834/2016, é de concluir pela contrariedade à Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal, por não terem sido observados os parâmetros impostos pela legislação quanto ao escalonamento temporal para a implementação salarial. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI ESTADUAL 4.834/2016 DE MATO GROSSO DO SUL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 1.126 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC/2015. Precedentes. II - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. III - Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do tema, com especial foco nas demandas repetitivas ajuizadas por servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, e reafirmou a jurisprudência consolidada por meio da Súmula Vinculante 37. IV - A decisão reclamada, ao não observar o escalonamento temporal, com base no princípio da isonomia, concedeu aumento de vencimentos a servidores públicos sem observar o princípio da legalidade estrita, incorrendo também em ofensa ao postulado da separação dos Poderes, que são as diretrizes que informaram a edição da Súmula Vinculante 37. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.085-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.4.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público estadual. Equiparação salarial. Aplicação incorreta do tema 1126. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 48.228-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL AO FUNDAMENTO DE ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE N. 37. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.263.763-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020). 



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.388.465, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.6.2022; Rcl n. 53.873, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 17.6.2022; Rcl n. 50.085-MC, Relator o Ministro Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 26.10.2021; Rcl n. 49.367-MC, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; Rcl n. 50.325-MC, de minha relatoria, DJe 17.11.2021; Rcl n. 50.140-MC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 24.11.2021; Rcl n. 50.711-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.12.2021; e Rcl n. 50.724-MC, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2021. 



    8. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, na parte em que trata da implementação da equiparação salarial no período posterior à edição da Lei estadual n. 4.834/2016, em conformidade com a Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal, determinar que o pagamento das diferenças salariais não se dê de forma imediata e integral, mas, de maneira gradual, conforme cronograma e percentuais estabelecidos pela legislação.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora